Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 450,53G (QUATROCENTOS E CINQUENTA GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E DE BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente foi flagrado pelos policiais militares enquanto transportava entorpecentes para difusão ilícita, sendo que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e jogou a sacola em um terreno, com o intuito de tentar afastar sua responsabilidade criminal pelo fato.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.

3. Não deve ser restituída a bicicleta apreendida em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez que, além de o acusado não ter demonstrado a origem lícita do objeto encontrado durante a abordagem policial, a referida bicicleta guardava estreita relação com a traficância, devendo ser mantida a decretação de perda.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima legal, concedida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução.